Tribunal: TJDFT
Processo: 0750889-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO PENAL E PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu apelação criminal apenas no efeito devolutivo e determinou a expedição da guia de execução provisória, mantendo a prisão preventiva do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado configura constrangimento ilegal; (ii) se é possível, na via estreita do habeas corpus, aplicar detração penal e conceder progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, devidamente fundamentada, não configura constrangimento ilegal.
2. A expedição da guia provisória é ato administrativo regulamentado pela Resolução n. 113/2010 do CNJ e pelo Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, não implicando execução definitiva da pena.
3. A prisão atual decorre de título cautelar legítimo, confirmado na sentença e em habeas corpus anterior, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.
4. A análise da detração penal e da progressão de regime demanda exame aprofundado do mérito recursal e eventual unificação de penas, matérias de competência do Juízo da Execução, sendo incabível na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítima a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, com processamento da apelação apenas no efeito devolutivo, quando presentes fundamentos idôneos, não configurando constrangimento ilegal nem violação ao princípio da presunção de inocência.
Dispositivos legais citados: Art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal; Art. 44, I, e art. 77, caput, do Código Penal; Art. 282, § 6o, art. 312 e art. 319 do Código de Processo Penal; Art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal; Art. 111 da Lei de Execução Penal; Resolução n. 113/2010 do CNJ; Art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.